Tribunal: TJDFT
Processo: 0001955-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0001955-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RIVELINO PORTO DAMACENO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal interposta por RIVELINO PORTO DAMACENO contra a sentença de ID: Num. 31817940, proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado). A Defensoria Pública apresentou as razões recursais (ID: Num. 34748630). Nesse passo, conforme determinado no despacho de ID: 33406452, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões aos recursos de apelação. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Brasília/DF, 24 de junho de 2022 17:09:48. ROBSON BARBOSA Desembargador